Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. DIREITO SUBJETIVO DA PACIENTE.
I. No contexto em que o transplante hepático é a única via terapêutica para o tratamento da doença, o fato de ainda não ter sido inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não pode ser interpretado como óbice ao reconhecimento do direito subjetivo da paciente à sua cobertura pelo plano de saúde.
II. A Resolução ANS 546/2022 incorporou o transplante hepático ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar.
III. Recurso desprovido.